Tribunal: TCU
Processo: 039.003/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 701/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.003/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Conceição Vidal da Costa (XXX.040.816-XX); Edir Ferreira Chagas (XXX.917.316-XX); Geralda Dias de Oliveira (XXX.978.546-XX); Leonina Izabel do Nascimento (XXX.293.936-XX); Maria Doralice Alves dos Santos Vidal (XXX.229.576-XX); Maria Lucia Rodrigues (XXX.585.686-XX); Maria Luiza de Oliveira (XXX.320.536-XX); Mônica Neiva Almada (XXX.059.116-XX); Noemi de Sousa Rocha (XXX.615.016-XX); Noemia Maria Guerra (XXX.168.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.